Tribunal: TJSP
Processo: 2146428-53.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de rescisão contratual e pedido de restituição de valores aportados. Sociedade em conta de participação. Empreendimento não iniciado, após três anos da assinatura do contrato, e sequer registrado na matrícula do imóvel. Existência de diversas ações judiciais contra outras sociedades do mesmo grupo da agravada. Pedidos de credores para constrição de bens e

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de rescisão contratual e pedido de restituição de valores aportados. Sociedade em conta de participação. Empreendimento não iniciado, após três anos da assinatura do contrato, e sequer registrado na matrícula do imóvel. Existência de diversas ações judiciais contra outras sociedades do mesmo grupo da agravada. Pedidos de credores para constrição de bens e desconsideração de personalidade jurídica. Presença dos requisitos para o arresto liminar. Decisão reformada.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000090977
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2146428-53.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ZEEV
CHALON HOROVITZ, é agravado ESSER MILÃO EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA..
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ARALDO TELLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146428-53.2019.8.26.0000 - Voto 42.430
2
COMARCA DE SÃO PAULO
JUÍZA DE DIREITO: JANE FRANCO MARTINS BERTOLINI
SERRA
AGRAVANTE: ZEEV CHALON HOROVITZ
AGRAVADA:
ESSER
MILÃO
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
VOTO No 42.430
Agravo de instrumento. Ação de rescisão contratual e
pedido de restituição de valores aportados. Sociedade em
conta de participação. Empreendimento não iniciado, após
três anos da assinatura do contrato, e sequer registrado na
matrícula do imóvel. Existência de diversas ações judiciais
contra outras sociedades do mesmo grupo da agravada.
Pedidos de credores para constrição de bens e
desconsideração de personalidade jurídica. Presença dos
requisitos para o arresto liminar. Decisão reformada.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de
antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão
tirada de ação de rescisão contratual em que o agravante pretende ver
rescindidos os Instrumentos Particulares de Constituição de Sociedade
em Conta de Participação e restituído o valor aportado, que alcança R$
16.875.120,00.
A decisão de que se recorre (fls. 144/145), indeferiu
a tutela de urgência de natureza cautelar que objetiva o arresto do
imóvel matriculado sob o no 96.800, perante o 13o Cartório de Registro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146428-53.2019.8.26.0000 - Voto 42.430
3
de Imóveis de São Paulo, de propriedade da agravada. Segundo o
agravante, nele seria desenvolvido o empreendimento imobiliário
avençado entre as partes. Para tanto, entendeu-se (i) demonstrado
apenas o comportamento inadimplente da recorrida e (ii) ausentes
indícios de desfazimento de seu patrimônio ou evidente risco de não
haver patrimônio futuro para honrar o pagamento, privilegiando, antes,
a instauração do contraditório.
Sustenta o agravante, munido de documentos aos
quais faz referência, que (i) foi instado a investir valores que receberia a
título de retorno de investimentos realizados em outros
empreendimentos do grupo, integrado pela agravada, em verdadeiro
esquema de pirâmide imobiliária; (ii) o investimento nunca foi aplicado
no empreendimento objeto das sociedades em conta de participação
firmadas entre as partes; (iii) três anos após a assinatura dos
instrumentos, não foi adotada nenhuma providência referente à
construção do empreendimento; (iv) o registro da incorporação
imobiliária sequer foi averbado na matrícula do imóvel; (v) o objeto
social antes avençado resta inviável em razão do exíguo prazo até a
entrega do empreendimento; (vi) as obras do grupo do qual faz parte a
agravada estão paralisadas desde 2017, acumulam dívidas de centenas
de milhões de reais e seus sócios estão sendo investigados
criminalmente por defraudarem garantias prestadas, o que ocasionou
diversos pedidos de credores para constrição de bens e desconsideração
de personalidade jurídica das demais empresas.
A tutela recursal foi deferida, em termos
antecipados, para determinar o arresto cautelar do imóvel especificado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146428-53.2019.8.26.0000 - Voto 42.430
4
A contrariedade foi anotada às fls. 564/572.
É o relatório.
Transcrevo parte da decisão de fls. 501/502, ainda
convencido de seu acerto:
Em cognição sumária, inegável o receio do agravante em não ser
ressarcido do valor que despendeu para a consecução do investimento,
vez que, firmados os instrumentos em agosto de 2016 (fls. 41/70), até a
presente data não se iniciou a obra, conforme fotos juntadas às fls. 4 e
156, e que sequer houve o registro da incorporação imobiliária na
matrícula do imóvel em que seria realizado o empreendimento (fls.
147/155).
Ademais, este seria o único bem em nome da agravada (fls.
157/158 e 147/155), e existem diversas ações judiciais movidas em face
das demais empresas que integram o grupo integrado pela agravada,
além de indícios de que a dívida total soma centenas de milhões de
reais (fls. 297/307 e 396/474).
Por outro lado, não vislumbro nenhum perigo de irreversibilidade
dos efeitos da decisão, possível o levantamento do registro de arresto
caso sobrevenha julgamento posterior em sentido diverso.
Assim, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal tal
como pretendida, para que se promova o arresto cautelar do imóvel
matriculado sob o no 96.800 perante o 13o Cartório de Registro de
Imóveis de São Paulo, medida idônea para asseguração do direito
provável.
Dispensadas informações. Intime-se à contrariedade.
Alega-se a celebração de Instrumentos Particulares
de Constituição de Sociedade em Conta de Participação com a
agravada, objetivando a construção de empreendimento imobiliário.
Ocorre que, apesar de integralmente aportado o
valor que se convencionou, a agravada não teria dado início às obras e
sequer houve o registro da incorporação imobiliária na matrícula do
imóvel em que seria realizado o empreendimento (fls. 147/155).
Ademais, afirma, o agravante, a existência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146428-53.2019.8.26.0000 - Voto 42.430
5
diversas ações judiciais movidas contra outras sociedades que integram
o mesmo grupo empresarial da agravada por dívidas que somam
centenas de milhões de reais (fls. 297/307 e 396/474).
Também há evidências de que seus sócios estariam
sob investigação criminal, de que vieram muitos pedidos, por credores
dessas empresas, para constrição de bens e desconsideração de
personalidade jurídica. E, tudo indica, este seria o único bem em nome
da agravada (fls. 157/158 e 147/155).
Em contrariedade, a recorrida não se propôs a
impugnar documentos ou informações alardeadas nesse sentido, firme
na manutenção da decisão agravada por argumentos de mérito.
Conforme escólio de Marcus Vinícius Rios
Gonçalves:
O arresto consiste na providência destinada a preservar bens do
devedor, como garantia de uma futura penhora e expropriação de bens,
quando ele ameaça dilapidar seu patrimônio e tornar-se insolvente.1
Com efeito, procede o receio do agravante quanto à
dificuldade de ressarcimento dos valores aportados. Firmado o contrato
em agosto de 2016 (fls. 41/70), não há indícios de que as obras serão
em breve iniciadas (fls. 4 e 156) e, muito menos, de que o objeto social
concretizar-se-á, haja vista o prazo avençado contratualmente para
entrega do empreendimento.
Observo presentes, portanto, os requisitos para o
arresto liminar do imóvel.
Em julgamento de casos similares, assim tem
1 Novo Curso de Direito Processual Civil. Teoria Geral e Processo de Conhecimento, 15a edição. São
Paulo: Saraiva, 2018, p. 374.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146428-53.2019.8.26.0000 - Voto 42.430
6
decidido este egrégio Tribunal:
Tutela de urgência. Arresto de bens. Compra de imóvel por meio
de adesão a sociedade em conta de participação. Empreendimento não
iniciado após três anos da assinatura do contrato. Existência de
diversas ações contra os réus. Presença dos requisitos para o arresto
liminar. Recurso provido.2
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Compra e venda de imóvel -
Ação de rescisão contratual - Decisão que indeferiu a tutela antecipada
de arresto - Autora que efetuou em 2014 o pagamento integral do valor
da avença - Inexistência, até o momento, de início do empreendimento
- Presença dos requisitos para o arresto liminar - Decisão modificada -
Recurso provido.3
Assim, a fim de confirmar a tutela antecipada
deferida, proponho a reforma da decisão agravada.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR
2 Agravo de Instrumento no 2236019-60.2018.8.26.0000, Rel. Des. Araldo Telles, 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial do TJSP, j. 01.11.2018.
3 Agravo de Instrumento no 2105916-62.2018.8.26.0000, Rel. Des. Egídio Giacoia, 3a Câmara de
Direito Privado do TJSP, j. 25.09.2018.